Tribunal: CARF
Processo: 10980.723360/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723360/2019-69
ACÓRDÃO
2101-002.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO ARGUS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001 (Súmula CARF no
150).
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723360/2019-69
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as
contribuições ao SENAR.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela recorrente em face do Acórdão no
16-90.543 (fls. 1829/1845), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da receita bruta da
comercialização da produção rural adquirida de pessoa física, inclusive a contribuição ao SENAR e
devida por sub-rogação pela pessoa jurídica compradora, no valor de R$ 12.225.679,21.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 60/64), a Receita Federal do Brasil autuou o
recorrente pelas seguintes razões:
"3. O Frigorífico Argus adquiriu de produtores rurais pessoas físicas animais para
abate tais como bois, búfalos, carneiros, vacas e suínos, sem, contudo, reter do
produtor rural, na condição de sub-rogado (adquirente), a contribuição
previdenciária incidente sobre a compra de produção rural, conforme
determinado pela legislação de regência.
4. A empresa adquirente, no caso o Frigorífico Argus, é obrigada, por disposição
legal, a reter e recolher aos cofres públicos a contribuição previdenciária do
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723360/2019-69
3
produtor rural pessoa física incidente sobre o valor da comercialização da sua
produção.
5. No entanto, o Frigorífico Argus não reteve as contribuições sociais de parte dos
produtores rurais pessoas físicas dos quais adquiriu produção rural, não efetuou o
recolhimento dessas contribuições aos cofres públicos, e, tampouco informou tais
tributos e respectivos fatos geradores na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
6. O Frigorífico Argus, mesmo não tendo descontado do montante pago ao
produtor rural pessoa física o valor das respectivas contribuições sociais, na
condição de empresa adquirente e por expressa disposição legal, é o responsável
pelo pagamento desses tributos, na condição de sub-rogado pelas obrigações do
produtor rural, conforme definido na Lei n° 8.212/1991, alterada pela Lei
10.256/2001: (...)
7. Ainda, de acordo com a Solução de consulta DISIT/SRRFO1 n° 1.018, de 11 de
outubro de 2018, "a suspensão promovida pela Resolução do Senado Federal n°
15, de 2017, da legislação declarada inconstitucional pelo Recurso Extraordinário
n° 363.852/MG não afeta a contribuição do empregador rural pessoa física
reinstituída pela Lei n° 10.256, de 2001, que teve a sua constitucionalidade
confirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 718.874/RS, pelo que são
válidos os incisos do art. 25 e a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30, ambos
da Lei n.°8.212, de 1991".
8. O Frigorífico Argus impetrou o Mandado de Segurança n° 5019050-
36.2014.404.7000/PR, pleiteando a desobrigação da retenção e do recolhimento
da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, porém, não obteve êxito nesta demanda, conforme sentença
prolatada em 06 de maio de 2014:
Excerto da decisão:
"Assim, considerado de forma plena todo o contexto que envolve o tema tratado
nos autos, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei n°
8.212/91, após a edição da Lei n° 10.256/01. Com efeito, sendo devidas as
contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da comercialização de
produtos pelo empregador rural pessoa física a partir da entrada em vigor da Lei
n" 10.256/01, em 10/07/2001, o autor é responsável pelo recolhimento das
mesmas também a partir desta data". (...)”
Com base nas razões acima, a Fiscalização lavrou dois autos de infração, exigindo: (i)
Contribuições Previdenciárias sobre a comercialização da produção rural e o GILRAT, acrescidos de
juros e multa, e (ii) Contribuição ao SENAR, mais juros e multa.
O recorrente apresentou impugnação alegando a nulidade do auto de infração, a
suspensão da eficácia do texto legal que fundamenta a autuação pela Resolução do Senado no
15/2017, a inexigibilidade da Contribuição ao SENAR e, subsidiariamente, aplicação de multa mais
favorável.
A 01a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação apresentada, em
sessão realizada no dia 29/10/2019. O acórdão restou assim ementado:
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723360/2019-69
4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 25 DA LEI No 8.212/91 COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 10.256/01. POSSIBILIDADE.
Com o trânsito em julgado do RE 718874/RS, em 06/11/18, o STF pacificou a
questão da incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção rural do produtor pessoa física, declarando a constitucionalidade do
artigo 25, inclusive de seus incisos I e II, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 10.256/01.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 30, IV, DA LEI No 8.212/91.
POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No
15/17.
No julgamento dos embargos de declaração (RE 718.874 ED - Sétimo - RS) o Pleno
do STF assentou que a Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei
no 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE
718.874/RS. Tal decisão explicita a vigência do artigo 30, IV da Lei no 8.212/91,
que determina ao adquirente da produção, o dever de reter e recolher não só a
contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, incidente
sobre o valor da comercialização, como também a contribuição devida aos
terceiros.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA LEGAL.
O lançamento de ofício, por expressa determinação legal, deve ser acompanhado
da multa de ofício cabível, sendo vedado à Autoridade Lançadora qualquer juízo
de discricionariedade.
No dia 08/01/2020, foi apresentado, tempestivamente, recurso voluntário
sustentando: i) nulidade da autuação por falta de enquadramento legal da infração e ilegitimidade
passiva da autuada; ii) necessidade e revisão de ofício do lançamento em razão da suspensão da
execução do art. 30, iv, da Lei no 8.212/91 pela Resolução do Senado Federal no 15/2017; iii)
inexigibilidade da Contribuição ao SENAR com base na receita bruta da comercialização da
produção rural de pessoa jurídica adquirente; e iv) aplicação da multa mais favorável.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, relator.
1. Admissibilidade
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723360/2019-69
5
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Nulidade
O recorrente alega nulidade do auto de infração por “falta de enquadramento legal
da infração e por ilegitimidade passiva da autuada”, havendo “cerceamento de defesa e vício
material insanável”. Veja-se trechos do recurso voluntário que explicitam a questão:
“Pois bem. Desde logo revela-se claro que os dispositivos supramencionados
dizem respeito à responsabilidade direta do produtor rural pessoa FÍSICA,
empregador ou segurado especial pelo recolhimento das contribuições sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural.
Ocorre que a autuada é um frigorífico pessoa JURÍDICA, de forma que,
obviamente, as imposições legais relativas às obrigações de pessoas físicas não se
lhe aplicam.
Por sua vez, o I. Relator sustenta que os dispositivos legais que dão respaldo à
sub-rogação da obrigação tributária ao adquirente da produção rural estariam
contidos na fl. 14 do processo administrativo. Cita-se a íntegra da referida página:
(...)
Como se denota, tais fundamentos legais justificaram a exigência da contribuição
destinada ao SENAR. Não obstante, os dispositivos legais mencionados que tratam
sobre responsabilidade não se aplicam à situação em debate. Veja-se:
(...)
Percebe-se que as normas supradispostas estabelecem como sujeitos passivos da
contribuição ao SENAR apenas as pessoas jurídicas que exerçam atividades
agroindustriais, agropecuárias, extrativistas vegetais ou animais, cooperativistas
rurais e sindicais patronais rurais (art. 3o, I, da Lei no 8.315/91); os empregadores
rurais pessoas físicas e os segurados especiais (art. 6o da Lei no 9.528/97).
Entretanto, a ora recorrente não se enquadra em nenhuma das referidas
atividades, tratando-se de pessoa jurídica que exerce atividade de frigorífico /
abate de gado, estando, assim, obrigada a recolher as contribuições ao
SESI/SENAI, e não ao SENAR (vide art. 3o, § 1o, da Lei no 8.315/91).
Igualmente, não há que se falar em sub-rogação da obrigação como adquirente da
produção rural de pessoas físicas, já que a previsão do art. 30, IV, da Lei no
8.212/91 estabelece a responsabilidade apenas em relação às contribuições
previstas no art. 25 da mesma lei, ou seja, aquelas devidas à Previdência Social e
ao RAT. A despeito disso, o Fiscal não utiliza tal dispositivo para embasar a
autuação relativa a tais exações, mas somente a exigência da contribuição ao
SENAR, em relação à qual tal fundamento legal é inaplicável.
Analisando os autos, observa-se que a fiscalização, objetivamente, apresentou
todos os fatos, descrevendo-os e enquadrando dentro da previsão legal, não tendo porque se falar
em nulidades da autuação.
Vale lembrar que, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723360/2019-69
6
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também do Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
A recorrente alega que sua defesa foi prejudicada pela falta de enquadramento
legal específico, pois, não foi discriminada nem houve a descrição clara e precisa dos fatos.
Pois bem, no Relatório Fiscal, parte integrante do lançamento, a autoridade fiscal
narra de forma clara os fatos que culminaram no lançamento, com os respectivos
enquadramentos legais.
A descrição dos fatos, no Termo de Verificação Fiscal, deixa claro o entendimento
do Fisco, correto ou incorreto, a ser enfrentado no mérito de que o recorrente deveria ter
recolhido o FUNRURAL, com base no art. 30, IV da Lei no 8.212/91.
A defesa da interessada, tanto em primeira instância quanto agora, em sede de
recurso voluntário, demonstra seu perfeito entendimento da infração que lhe foi imputada tanto
que desenvolvida com eloquência abordando cada um dos aspectos do auto de infração lavrado.
Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu com o seu dever de
apresentar de forma individualizada, precisa e objetiva os levantamentos que deram origem ao
lançamento fiscal.
Rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
No recurso voluntário (fls. 1.866/1.912), o recorrente sustentou a i) necessidade e
revisão de ofício do lançamento em razão da suspensão da execução do art. 30, iv, da Lei no
8.212/91 pela Resolução do Senado Federal no 15/2017; ii) inexigibilidade da Contribuição ao
SENAR com base na receita bruta da comercialização da produção rural de pessoa jurídica
adquirente; e iii) aplicação da multa mais favorável.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723360/2019-69
7
Em linhas gerais, o recorrente defende que o STF, no RE no 363.852/MG (caso
“Mataboi”), declarou a inconstitucionalidade geral da sub-rogação, tendo sido suspenso o art. 30,
IV da Lei no 8.212/91, por força da Resolução do Senado Federal no 15, de 12/09/2017.
Ocorre que o STF, naquela ocasião, entendeu pela inconstitucionalidade do art. 30,
IV da Lei no 8.212/91 “com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova,
arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição”. Portanto, desde a
vigência da Lei no 10.256/2001, em tese, a cobrança é exigível.
Cumpre esclarecer que a constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, a
partir da Lei no 10.256/01, é objeto de análise do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.395, cujo julgamento definitivo ainda não ocorreu.
O tema não comporta maiores digressões, tendo a controvérsia sido objeto de
súmula por este órgão julgador. Veja-se:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada,
inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou
orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos
Conselheiros do CARF, não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Dessa forma, é legítima a cobrança do FUNRURAL.
No que se refere a contribuição ao SENAR, assiste razão à recorrente. Nos termos
do Parecer SEI no 19443/2021/ME - Item 1.45 "b" da lista de dispensa de contestar e recorrer
PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional está autorizada a não contestar e a não recorrer nas
ações judiciais que visem o entendimento de que o adquirente da comercialização da produção
rural é responsável tributário por sub-rogação pelo recolhimento da contribuição ao SENAR, a
partir da vigência da Lei 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Assim, considerando que o período de apuração do caso concreto (01/01/2015 a
31/12/2017) é anterior a Lei no 13.606/2018, deve ser cancelado o auto de infração nessa parte.
Por fim, o recorrente defende a aplicação da multa de R$ 20,00 para cada grupo de
10 informações incorretas ou omitidas, com base no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Porém, não assiste razão ao recorrente. Conforme corretamente consignado no
acórdão recorrido:
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723360/2019-69
8
“Há nítida confusão entre a sanção decorrente de descumprimento de obrigação
principal e a pena aplicável ao descumprimento de obrigação acessória.
Suas alegações contêm erro crasso quanto à aplicação dos institutos do direito
tributário. Há nítida confusão entre a sanção decorrente de descumprimento de
obrigação principal e a pena aplicável ao descumprimento de obrigação acessória.
Cediço que a obrigação principal se consubstancia no dever de pagar o tributo
devido. Essa é a determinação constante do Código Tributário Nacional,
especificamente no parágrafo 1o do artigo 113.
Já o parágrafo 2o do mencionado artigo especifica que obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou
negativas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Ora, a multa aplicada no caso concreto decorreu - como exaustivamente
demonstrado ao longo do presente voto - da falta de recolhimento dos valores
devidos, por subrogação, pelo sujeito passivo a título de contribuição
previdenciária em razão da aquisição de produtos rurais de produtor pessoa física.
Logo, consoante preceitua o artigo 35-A da Lei de Custeio da Previdência Social,
Lei no 8.212/91, deve o lançamento ser acrescido do percentual de 75% do valor
do tributo devido.
A sanção prevista no artigo 32-A da citada Lei de Custeio, como decorre da mera
leitura, é devida em razão da incorreção na prestação das informações constantes
da Guia de Informações à Previdência Social e Recolhimento do FGTS, GFIP, fato
inclusive que ensejou a representação fiscal para fins penais mencionada no
relatório fiscal.
Logo, não há que se falar em aplicação de multa mais benéfica no caso em
concreto.”
Dessa forma, se mostra correta a aplicação da multa de 75%, com base no art. 44, I
da Lei no 9.430/96.
4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação).
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1928
DF CARF MF
Original